Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016583-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO - CPF: 700.489.831-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO PARA QUE A
DETRAÇÃO
PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
E OUTROS BENEFÍCIOS – PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE
PROGRESSÃO
DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da
progressão

prisional
. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016583-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 21262-09.2014.8.11.0042, cujos termos sublinharam “
e
m que pese o aludido memorial aponte de forma certeira o período de 07/01/2016 a 03/08/2016 como prisão preventiva, tal lapso se encontra descontado, tão somente, do salto total de pena a cumprida, restando, assim, o seu cômputo, também, da atual fração de pena em cumprimento
”
(ID 140002199).

Inconformado, o
Parquet
sustentou em seu agravo em execução que o período correspondente à prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, posteriormente, calcular-se a fração necessária para a progressão de regime (ID 140002189).

As contrarrazões apresentadas em favor do agravado foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 140020152).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (ID 144404171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado possui três condenações definitivas, as quais, somadas, totalizam a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estando assim discriminadas:

(i)

Guia de execução provisória 01
– referente ao processo nº 1391-27.2013 (código 341598) – 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – fato ocorrido em 28/12/2012 – condenação à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 140020155).

(ii)

Guia de execução provisória 02
– referente ao processo nº 32839-13.2016.8.11.0042 (Código 455587) – 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – fato ocorrido em 14/10/2016 – condenado à pena de 0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 140020155 – pp. 147/148).

(iii)

Guia de execução penal definitiva 03
– referente ao processo nº 1586-07.2016.8.11.0042 (código 426327) – 9ª Vara Criminal da Comarca de Cauibá/MT – fato ocorrido em 07/01/2016 – condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 140020155 – pp. 285/286).

Em 25/11/2020, o agravado pugnou ao juízo de primeiro grau pelo reconhecimento da detração em relação ao período de 07/01/2016 a 03/08/2016 (ID 140020156 – pp. 29/31), mas o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que a situação processual executória não comportaria retificação, pois “
a prisão do reeducando em 07.01.2016 e a liberdade provisória em 03.08.2016 foram devidamente lançados nos incidentes n.º(s) 7393258 e 73932777, sendo contabilizados, portanto, como pena efetivamente cumprida
” (ID 140020156 – p. 36).

De sua parte, o juízo
a quo
acolheu o pleito formulado pelo agravado nos seguintes termos:

“
De plano, razão assiste à defesa, quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Isso pois, em que pese o aludido memorial aponte de forma certeira o período de 07/01/2016 a 03/08/2016 como prisão preventiva, tal lapso se encontra descontado, tão somente, do salto total de pena a cumprida, restando, assim, o seu cômputo, também, da atual fração de pena em cumprimento.

Assim,
acolho
a pretensão defensiva e determino a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação
” (ID 140020156 – p. 60).

Posteriormente, em 13/05/2021, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT retificou o relatório da situação executória do agravado e destacou que, naquela data o regime de cumprimento de pena era o fechado, que haviam sido cumpridos 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão e que a data para progressão para o regime semiaberto era 09/06/2021 (ID 140020156 – pp. 187/188).

Entendendo pelo cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, o juízo
a quo
determinou, em 16/07/2021, a progressão de regime do agravado
Jefferson Martins de Araújo
(ID 140020156 – pp. 231/235).

Em seu pleito, o órgão acusador pugna pelo provimento de sua irresignação, “
de modo que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
” (ID 140002198).

Sem razão, entretanto.

Segundo o art. 42 do Código Penal, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Já o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Ou seja, o período correspondente à prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, entretanto, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, este cômputo deve ser feito com o fim de se determinar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal.

Tanto é que a jurisprudência tem-se alinhado no sentido de que, em não sendo o caso de alteração do regime prisional, não cabe ao juízo proceder à detração, utilizando o lapso temporal correspondente à prisão provisória para fins de progressão de regime.

A este respeito: “
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional
” (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Igualmente: “
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de
progressão

regime
, e não somente descontado do montante total da condenação
” (N.U 1004790-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022